Tribunal: STF
Processo: RHC 229743
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Ivan Carlos Antunes e outros, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 801.065/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que os recorrentes foram denunciados e presos preventivamente pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c art. 40, incisos III e VI, todos da Lei nº 11.343/06.



    Sustenta a defesa a ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos, sem individualização de condutas. 



    Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com relação a alguns do recorrentes. 



    Ao final, requer



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, revogar a prisão cautelar por ausência de periculum libertatis e subsidiariamente, substituir a prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou pelo não provimento do recurso em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Processual penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de afastamento de prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 1. Prisão preventiva fundada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi dos recorrentes, cujas ações indicam profissionalização, com a participação de inúmeras pessoas, inclusive adolescentes, parentes entre si e, ainda, no fato de que as vendas de drogas ocorriam diuturnamente e de forma ininterrupta, próximo a escola e posto de saúde, o que demonstra a exposição da comunidade à atividade ilícita na região, sendo que alguns dos recorrentes possuem outros registros criminais. 2. Verifica-se coerente possibilidade de ofensa à ordem pública, não elidida, em estreita via mandamental, pela defesa. 3. Pelo desprovimento do RHC.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E HABITUALIDADE DELITIVA DOS AGENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do modus operandi do delito, cujas ações supostamente praticadas são de extrema gravidade e indicam profissionalização, com a participação de inúmeras pessoas, inclusive adolescentes, parentes entre si e, ainda, no fato de que as vendas de drogas ocorriam diuturnamente e de forma ininterrupta, próximo a escola e posto de saúde. 3. A prisão cautelar, ainda , se faz necessária para evitar a reiterada conduta delitiva dos agentes, uma vez que os réus: Ivan registra condenação por furto qualificado e outros crimes patrimoniais; Juliano, por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, furto qualificado e receptação; Michel, por furtos qualificados; Orlando, por receptação, falsa identidade, lesão corporal seguida de morte, homicídio privilegiado e tráfico de drogas e Paulo Cesar por furto qualificado e homicídio qualificado. 4. Agravo regimental não provido.”



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar o provimento do recurso.



    Tal como se vê da ementa antes transcrita, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade dos recorrentes, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a revelar sua periculosidade.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente